Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002983-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Intervenção de Terceiros, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 571.937.621-68 (AGRAVANTE), EDSON DE MORAIS - CPF: 040.664.661-92 (AGRAVADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002983-06.2022.8.11.0000 – CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE(S):

EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

EDSON DE MORAIS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS E DEMAIS ATOS DEFERIDOS NOS AUTOS PRINCIPAIS (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO) – DEFERIMENTO PARCIAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – MANUTENÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SUPOSTA FRAUDE – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

É cediço que a propriedade, em caso de veículo, se perfectibiliza pela tradição (artigo 1.268, § 1o, do Código Civil) e, é fato notório que a questão que envolve o veículo “Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, renavam 00934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008” é complexa e com vários desdobramentos processuais.

Assim, ainda que embargante/agravado possua o documento do veículo em seu nome, em sede de cognição sumária, deve ser revogada a decisão agravada, mantendo-se a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo em questão, determinando, ainda, que seja lançada a restrição de venda e circulação via RENAJUD, até que sobrevenham maiores elementos com a instrução, a fim de se possa desvendar a suposta fraude decorrente da alienação do veículo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
contra a decisão singular proferida nos
Embargos de Terceiros no 1004230-50.2021.8.11.0002
ajuizados por
EDSON DE MORAIS
, que concedeu parcialmente a tutela de urgência
“para determinar a baixa da restrição de circulação do veículo – Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, junto ao sistema RENAJUD. Nos termos do art. 678, suspenso o processo e as medidas constritivas (busca e apreensão) do processo em apenso no 1009163-03.2020.8.11.0002, que inclusive deverá ser associado a estes autos, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário.”

Em síntese, narra o agravante que teve deferido em seu favor a tutela cautelar antecedente nos autos da Rescisão Contratual por Evicção n. 1006507- 44.2018.8.11.0002, para proceder a busca e apreensão de dois veículos, dentre eles, o que se discute no presente recurso (“Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, RENAVAM 0934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008”), contudo, após o cumprimento do mandado de busca a apreensão, passados aproximadamente 11 (onze) meses, foi vítima de apropriação indébita praticada pelo Sr. Bruno Maza, razão pela qual ajuizou Ação de Busca e Apreensão a fim de que seja expedida nova ordem de busca e apreensão do automóvel, e determinada a restrição de venda e circulação via RENAJUD.

Afirma que, inobstante os fatos narrados, o Sr. Bruno Maza ainda foi capaz de ir além, pois vendeu o veículo para terceira pessoa (Sr.
Edson
, ora agravado), inclusive conseguindo efetuar a transferência para este junto ao Detran/MT.

Alega que, diante do indeferimento da tutela pretendida nos autos de Busca e Apreensão, interpôs recurso de Agravo de Instrumento ao Egrégio Tribunal de Justiça (AI 1015086-16.2020.8.11.0000 – Relator: Des. José Zuquim Nogueira), em face do Sr. Bruno Maza, sendo-lhe dado provimento “
para reformar a decisão agravada, a fim de
deferir a busca e apreensão
do veículo Fiat Ducato Minibus, placa APE5012, determinando, ainda, que seja lançado sob o bem a
restrição de
venda
e
circulação
via RENAJUD
”.

Destaca que o Sr. Edson de Morais, parte agravada na presente lide, interpôs
Embargos de Terceiros
alegando em sua inicial ter adquirido o mencionado veículo automotor da Sra. Amanda Azevedo Rodrigues, esposa do Sr. Bruno Aparecido Maza, pessoa responsável pela prática da apropriação indébita narrada parágrafos acima, sendo-lhe parcialmente concedida a tutela de urgência.

Afirma o agravante que a decisão recorrida não trouxe em seu texto fundamento jurídico plausível que pudesse levar à conclusão do afastamento/suspensão das medidas restritivas empregadas sobre o veículo em questão.

Sustenta que a probabilidade do seu direito está amparada no fato da pré-existência de processo, submetido à análise judicial pela mesma Magistrada que determinou a primeira medida de busca e apreensão (Rescisão Contratual por Evicção n. 1006507- 44.2018.8.11.0002), onde restou configurado o direito de posse e propriedade sobre o mesmo bem.

Além disso, destaca que restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria do crime de apropriação indébita praticados pelo Sr. Bruno Aparecido Maza, pessoa que transferiu o veículo para a Sra. Amanda Azevedo Rodrigues, sendo esta última a responsável pela venda da Fiat Ducate ao ora agravado.

Ressalta que em razão da apropriação indébita e da suspensão das medidas restritivas, o agravante se encontra duplamente prejudicado, sendo: um, o prejuízo financeiro originado dos fatos delineados nos autos de numeração 1006507-44.2018.8.11.0002; e, dois, o prejuízo financeiro da apropriação indébita envidada pelo Sr. Bruno Maza sobre veículo que não lhe pertencia.

Por fim, destaca que, evidenciando que houve decisão colegiada anterior deferindo a concessão das medidas restritivas de venda/propriedade e circulação sobre o veículo Fiat Ducato, as quais foram suspensas pela decisão agravada, conclui-se que a decisão de afastar tais medidas corresponde sérios riscos à integridade e conservação do bem móvel pleiteado pelo agravante (possibilidade de o bem ser deteriorado com o uso ou mesmo ser repassado a terceiros de boa ou má-fé).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de revalidar das medidas de restrição de transferência/venda e circulação aplicadas sobre o veículo Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, RENAVAM 0934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008 no bojo do AI n° 1015086-16.2020.8.11.0000.

A liminar postulada foi indeferida no ID no 119356998.

Sem informações do juiz
a quo
.

Sem contraminuta (ID no 122615972).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o embargante/agravado
EDSON DE MORAIS
ajuizou EMBARGOS DE TERCEIRO com pedido de tutela de urgência em face do embargado/agravante
EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA,
alegando ser legítimo possuidor e proprietário do veículo aqui discutido.

Alega para tanto, que em 05/12/2019 adquiriu o veículo “Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, renavam 00934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008” da Sra. AMANDA AZEVEDO RODRIGUES, tendo como intermediário da negociação, o Sr. Bruno Aparecido Maza.

Informa que o pagamento se deu na forma de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em dinheiro e o restante, representado pelo veículo W GOL, 2012/2013, PLACAS OBA9459, CHASSI 9BWAA05W8DP042661, RENAVAM 00485732467, COR CINZA, configurando o primeiro requisito autorizador da medida.

Destaca, ainda, que a legitimidade ativa é indiscutível, visto que, além do contrato de compra e venda, há a cópia do Certificado de Registro de Veiculo atualizado, bem como, preenchido em seu favor, ressaltando que inexistia qualquer restrição no momento da aquisição.

Aduz que o veículo supracitado fora objeto de busca e apreensão, bem como restrição junto ao órgão de trânsito, estando o embargante impedido de usufruir do seu patrimônio.

Sob tais alegações, requereu a procedência dos embargos e antecipação da tutela para que se conceda a liminar descrita no artigo 678 do Código de Processo Civil, ou se assim não entender cabível, a tutela de urgência disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, no sentido de afastar a constrição existente no veículo “Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, renavam 00934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008”, permitindo que o embargante usufrua do veículo até o trânsito em julgado da demanda.

Ao apreciar o feio, a douta Juíza de Direito Dra. ESTER BELÉM NUNES,
concedeu parcialmente a tutela de urgência

“para determinar a baixa da restrição de circulação do veículo – Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, junto ao sistema RENAJUD. Nos termos do art. 678, suspenso o processo e as medidas constritivas (busca e apreensão) do processo em apenso no 1009163-03.2020.8.11.0002, que inclusive deverá ser associado a estes autos, devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário.”.

Desta decisão, o embargado interpôs agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão.

Pois bem.

Conforme o sistema jurídico pátrio, os embargos de terceiro tem por objetivo a liberação de um bem, pertencente a um estranho à lide, que venha a ser apreendido por um ato judicial.

Acerca do tema, leciona Clóvis do Couto e Silva:

"Os embargos de terceiro são, em tese, ações defensivas da posse, e os seus pressupostos objetivos são os semelhantes aos das ações possessórias: posse e lesão ou possibilidade de lesão à posse". (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, vol. XI, tomo II, 1982, p. 450).

No caso em concreto, há que se ter em apreço o fato de que a liberação do veículo deferida em embargos de terceiro tem origem em processo de Busca e Apreensão em que o agravante (embargado),
EMERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
interpôs contra BRUNO APARECIDO MAZA no 1009163-03.2020.8.11.0002, sendo-lhe dado, em sede de tutela, através do recurso de Agravo de Instrumento ao Egrégio Tribunal de Justiça (AI 1015086-16.2020.8.11.0000 – Relator: Des. José Zuquim Nogueira),
provimento
“
para reformar a decisão agravada, a fim de
deferir a busca e apreensão
do veículo Fiat Ducato Minibus, placa APE5012, determinando, ainda, que seja lançado sob o bem a
restrição de
venda
e
circulação
via RENAJUD
”.

Naqueles autos, consignou o d. Relator Des. José Zuquim Nogueira (ID. 68256954 - AI 1015086-16.2020.8.11.0000):

“In casu, o agravante imputa o crime de apropriação indébita ao ora agravado, que teria levado consigo o veículo automotor em discussão, apesar de ter sido deferido em seu favor (agravante) a tutela cautelar antecedente nos autos da Rescisão Contratual por Evicção n. 1006507-44.2018.8.11.0002, para proceder a busca e apreensão de dois veículos, dentre eles, o que se discute neste recurso (Fiat Ducato Minibus, placa APE5012), o que corrobora a ocorrência do esbulho.

Tais fatos, aliados à documentação trazida com o recurso, empresta aparência de veracidade à alegação, conduzindo à comprovação da probabilidade do direito da parte agravante, porquanto, encontra-se privado do inteiro exercício dos direitos intrínsecos à posse e propriedade do bem, afigurando-se cabível, no caso de apropriação indébita, a determinação judicial de busca e apreensão do veículo, bem como a restrição de venda e circulação via Renajud, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

[...]

Tais circunstâncias indiciam que o exercício da posse do bem móvel em questão pelo requerido/agravado esteja se dando de maneira ilegítima, podendo haver a caracterização da imputada conduta criminosa.

Para além do risco de dano grave ou de difícil reparação, a possibilidade de o bem ser deteriorado com o uso ou mesmo ser repassado a terceiros de boa ou má-fé, é situação que deflagra a urgência no provimento cautelar.

Nesse passo, presentes os requisitos indispensáveis para o deferimento da tutela vindicada, está autorizada a busca e apreensão liminar do veículo objeto da demanda, assim como o bloqueio de venda e circulação via RENAJUD, na forma como requerido pela parte agravante.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a busca e apreensão do veículo Fiat Ducato Minibus, placa APE5012, determinando, ainda, que seja lançado sob o bem a restrição de venda e circulação via RENAJUD.

É como voto.”

Assim, ainda que embargante/agravado possua o documento do veículo em seu nome (ID. 48669430 - Pág. 3 dos autos principais), é caso de se manter a decisão acima transcrita, ao menos nesse momento processual.

Isto porque, sabe-se que a propriedade, em caso de veículo, se perfectibiliza pela tradição (artigo 1.268, § 1o, do Código Civil) e, é fato notório que a questão que envolve o veículo “Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, renavam 00934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008” é complexa e com vários desdobramentos processuais.

Assim, nesse passo, em sede de cognição sumária, deve ser mantida a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo em questão, determinando, ainda, que seja lançado sobre o bem a restrição de venda e circulação via RENAJUD, até que sobrevenham maiores elementos com a instrução, a fim de possa a parte desvendar a suposta fraude decorrente da alienação do veículo por Amanda Azevedo Rodrigues ao agravado, Edson de Morais.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, comentando o tema, afirmam:

"A verificação da posse nesta fase dos embargos de terceiro é sumária e superficial, destinada apenas a orientar o juiz a decidir se concede ou não a liminar. (...) A prova plena e cabal da posse do embargante deverá ser realizada no momento procedimental apropriado" ( Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 1.363).

Destarte, num juízo provisório, a medida liminarmente deferida nos autos dos Embargos de Terceiro deve ser revogada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E VENDA DO BEM DEFERIDA NA AÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO PARA APURAÇÃO DOS FATOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ausentes os requisitos acima porque foram deferidas a busca e apreensão do veículo e a restrição de venda e circulação de tal bem em ação de desfazimento de negócio de compra e venda de veículo ajuizada pelo embargado contra o vendedor do bem indicado pelo embargante. Necessidade de instrução do feito para apuração dos fatos e verificação se a aquisição do bem se deu de fato de boa-fé. Decisão agravada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 70077368439 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 12/07/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2018)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento a fim de revogar a decisão recorrida, mantendo-se a ordem de busca e apreensão do veículo Fiat Ducato Minibus, chassi 93W244M2382019821, renavam 00934371695, placa APE 5012, cor azul, ano 2007/2008, bem como mantendo-se sua restrição de venda e circulação via RENAJUD.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022